Tribunal: TJBA
Processo: 8005904-31.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005904-31.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAIRO CESAR DE SANDRE

Advogado(s)
:
MAELY KATHLEEN MARTINS DE SANDRE

APELADO: DEUSCELIA SENA DE SOUZA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA PATRICIO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PANDEMIA COVID-19. CASO FORTUITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. MULTA JÁ AFASTADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDUÇÃO CONSENSUAL DO VALOR DOS ALUGUEIS VENCIDOS. NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA DE RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE TAIS ACRÉSCIMOS. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8005904-31.2020.8.05.0103
, em que é apelante
JAIRO CESAR DE SANDRE
e em que é apelada
DEUSCELIA SENA DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
,
EM PARTE
, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça